Tribunal: TJDFT
Processo: 0061110-16.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POUPADORES. CADERNETA DE POUPANÇA. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO ADVINDAS DA IMPLANTAÇÃO DOS “PLANOS VERÃO, COLLOR I E II”. PERÍODO AQUISITIVO INICIADO. ALTERAÇÃO. SUPRESSÃO DE PARTE DO INDÍCE DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇAS DEVIDAS. ÍNDICE RELATIVO AO PERÍODO MENSAL SUBSEQUENTE AO INÍCIO DO PERÍODO AQUISITIVO. DIFERENÇAS. PLANO VERÃO. ATIVOS NO PERÍODO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PLANOS COLLOR I E II. ATIVOS RECOLHIDOS ÀS ÉPOCAS DAS IMPLANTAÇÕES. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA. DIFERENÇAS. ASSEGURAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZOS PRESCRITOS PELO LEGISLADOR ESPECIAL. HIPÓTESE DIVERSA DA REGULADA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. REGRA DE TRANSIÇÃO (CC, ART. 2.2028). JUROS. SUJEIÇÃO À MESMA REGULAÇÃO. OCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. BANCO DEPOSITÁRIO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. EXTRATOS. EXIBIÇÃO. CONTA. INDIVIDUALIZAÇÃO. EXISTÊNCIA. INFIRMAÇÃO. ÔNUS DO DEPOSITÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O fato de o banco depositário ter corrigido os ativos depositados sob sua guarda e administração de conformidade com a regulação normativa implementada à época da edição dos chamados “planos econômicos” não o desobriga de responder por eventuais diferenças decorrentes da insubsistência legal da nova fórmula de correção implementada, tornando-o legitimado a ocupar a angularidade passiva da ação que tem como objeto diferenças reputadas devidas pelo poupador, mormente quando não se verificara a transferência temporária dos importes recolhidos à cautela da autoridade monetária.
2. O prazo quinquenal disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, é inaplicável à hipótese que versa sobre pedido de incidência de diferenças de correção monetária suprimidas de ativos recolhidos em caderneta de poupança pela edição de planos de estabilização econômica que alteraram a fórmula de correção então vigorante, à medida em que não derivam o direito nem a pretensão de vícios imputados aos serviços bancários fomentados, mas da invocação de direito adquirido à aplicação aos ativos recolhidos da sistemática de correção vigente ao início do período aquisitivo do direito à correção, o mesmo ocorrendo quanto ao prazo, pois tem sua órbita de incidência à pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço.
3. A correção monetária incorpora-se ao principal para todos os fins de direito, passando a deter a mesma conceituação jurídica, e, como corolário da natureza que passa a ostentar, a ação destinada à perseguição de diferenças decorrentes de índices de atualização monetária não agregados a ativos depositados em caderneta de poupança, derivando de direito pessoal, não se submete a nenhum prazo especial, sujeitando-se, pois, ao prazo prescricional pertinente à ação pessoal, que, na dicção da primitiva Codificação Civil, é vintenário, observada a fórmula de aplicação intertemporal da regulação fixada pela nova legislação (CC/16, art. 177, c/c CC/02, art. 2.028).
4. Aferido que a diferença de correção monetária derivada da implantação do denominado “Plano Verão” germinara no dia 16 de janeiro de 1989, data em que se verificara a alteração da sistemática de correção até então vigorante, o direito de ação à perseguição da diferença proveniente da modificação da respectiva fórmula vigente aflorara ao implemento do respectivo período aquisitivo, balizando o termo do prazo prescricional vintenário aplicável na data de 15 de fevereiro de 2009, consoante orienta a teoria da actio nata (CC, art. 189), resultando que, aviada a pretensão visando a perseguição da diferença de correção decorrente da alteração da fórmula de atualização monetária antes do implemento do interstício, fora formulada antes do advento da prescrição.
5. Do poupador que reclama diferença de correção monetária aplicável a ativos da sua titularidade é exigível tão-somente que aponte o banco e individualize a conta na qual se encontravam recolhidos, cabendo ao depositário, se invoca como fato impeditivo do direito a inexistência da conta ou a inexistência de saldo nela recolhido à época em que se verificara o fato gerador da pretensão, ou seja, o expurgo, comprovar o que aduzira, não subsistindo inaptidão técnica da peça inicial se realizados aludidos pressupostos, devendo a controvérsia ser resolvida mediante provimento de natureza meritória.
6. A circunstância de o banco depositário ter corrigido os ativos que se encontravam sob sua custódia recolhidos em caderneta de poupança de conformidade com a apreensão que extraíra da normatização que fora editada à época da implantação dos planos econômicos não enseja a certeza de que a atualização fora promovida de conformidade com o legalmente assegurado ao poupador nem muito menos o impede de residir em Juízo com o escopo de perseguir eventuais diferenças decorrentes das alterações havidas nas fórmulas de atualização que até então vigoravam, sobejamente sob a alegação de quitação.
7. A aferição se a correção promovida fora efetuada de forma escorreita e se houvera o implemento de qualquer fato extintivo do direito invocado, são questões adstritas exclusivamente ao mérito, não guardando nenhuma pertinência com as condições da ação nem descortina hipótese de inviabilidade jurídica do pedido, à medida em que, se quitação houvera, ficara adstrita à correção aplicada, não alcançando as diferenças postuladas, que derivam justamente das implicações decorrentes das fórmulas de alteração de correção havidas por ocasião da implantação dos planos de estabilização econômica nomeados, e, outrossim, a impossibilidade jurídica do pedido apta a obstar o acesso ao Judiciário somente emerge quando se depara com a formulação de pretensão legalmente vedada até mesmo no plano abstrato.
8. Inexistindo repugnância legalmente firmada acerca do pedido deduzido, ao interessado, no exercício do direito subjetivo de ação que lhe é assegurado e do direito fundamental que o assiste de invocar a interseção judicial para se manifestar sobre o direito material de que se julga detentor, sobeja a prerrogativa de deduzi-lo em sede judicial, derivando que, se o direito invocado, não havendo vedação explícita elidindo-o, será ou não reconhecido consubstancia matéria pertinente exclusivamente ao mérito, não guardando nenhuma vinculação com as condições da ação.
9. Ensejando a nova fórmula de correção dos ativos recolhidos em cadernetas de poupança engendrada por ocasião da edição dos planos econômicos denominados “Planos Collor I e II” atualização inferior à assegurada pela regulação que vigorava no início do período aquisitivo à atualização, pois redundara na desconsideração do IPC e do BTN como indexador monetário segundo a sistemática que vigorava ao se iniciar o interregno aquisitivo, ao poupador é devida a diferença que fora suprimida com lastro na nova sistemática, compensado o percentual já considerado pelo banco depositário.
10. Incorporando-se ao principal para todos os fins de direito, a atualização monetária deve ter o mesmo tratamento assegurado ao capital aplicado, daí porque as diferenças de correção suprimida devem ser atualizadas e ser incrementadas pelos juros remuneratórios legalmente fixados, os quais, frise-se, devem ser contados da mesma forma, ou seja, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, de forma capitalizada, a partir de quando se tornaram devidas, e o apurado ser incrementado dos juros de mora legais a partir da citação.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.